Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 787/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento dos resultados da auditoria apreciada por meio do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , realizada com o objetivo de verificar se a estratégia adotada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estava incorporando as metas e os objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e da Agenda 30 (conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável), de modo a garantir o cumprimento das metas de saneamento dos municípios na área de atuação da referida fundação. Considerando que a determinação encaminhada pelo item 9.1, subitens 9.1.1 a 9.1.8, do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário foi cumprida, com a apresentação pela Funasa de plano de ação na forma determinada por este Tribunal; Considerando que ainda não houve implementação de grande parte das medidas propostas pela unidade para sanear os achados de auditoria que deram ensejo às aludidas deliberações; Considerando a necessidade de saneamento dos autos preliminarmente à formulação de proposta de mérito da Secretaria de Controle Externo da Saúde; Considerando o encaminhamento sugerido pela mencionada unidade técnica (peça 111); Considerando, finalmente, a linha adotada pelo Tribunal quando da fixação das diretrizes do recém-aprovado "Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à COVID-19 e às suas consequências" (Sessão Plenária de 25/03/2020), qual seja, o de " causar o mínimo de interferência no funcionamento dos órgãos e entidades envolvidos na gestão da crise, de forma a não exigir demandas excessivas dos gestores que já se encontram sobrecarregados em face da atipicidade do cenário atual ", Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso V, do Regimento Interno, em determinar a oitiva da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, para que, no prazo de noventa dias: a) manifeste-se acerca dos resultados da fiscalização de que trata o Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , considerando o previsto no art. 19 do Decreto 200/1967, principalmente quanto à constatação de que o modelo operacional adotado pela Funasa carece de sustentabilidade econômica, bem como acerca da pertinência das medidas adotadas ou a adotar propostas no plano de ação apresentado pela Funasa (anexar ao oficio de oitiva o plano de ação à peça 70, p. 30) para sanear os achados de auditoria que deram ensejo às deliberações encaminhadas pelo aludido acórdão; e b) apresente justificativas para o fato de não ter realizado supervisão ministerial na Funasa, no período de 2017 a 2019, por meio de orientação, coordenação e controle das atividades dessa instituição, nos termos do art. 20 do Decreto 200/1967, conforme informações constantes na documentação encaminhada pelo Ofício 20/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS. 1. Processo TC- Processo 006.652/2019-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/não há.